Tribunal: TJMT
Processo: 0002171-11.2006.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002171-11.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JARBAS SOUZA DA SILVA (RECORRIDO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JARBAS SOUZA DA SILVA (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO LEANDRO RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002171-11.2006.8.11.0042

RECORRENTE: JARBAS SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES (CP, ART. 121,
CAPUT
) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA –
IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA – AUSENTE CONVICÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova inequívoca da existência da eventual excludente.

Presente duas ou mais versões conflitantes acerca da dinâmica fática dos autos, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002171-11.2006.8.11.0042

RECORRENTE: JARBAS SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Jarbas Souza da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 12o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou como incurso no art. 121,
caput,
do Código Penal (id. 133030164 – pág. 83).

Inconformado, o recorrente almeja a absolvição sumária, tendo em vista a excludente de ilicitude da legítima defesa. (id. 133030178).

Apresentadas as contrarrazões (id. 133030186), a decisão recorrida foi mantida (id. 133030187).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 138874655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002171-11.2006.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de absolvição sumária
:

Sustenta a defesa a absolvição sumária do recorrente, porquanto assevera que
“
não era intenção do Recorrente acertar a vítima Leandro, ocorrendo sua morte em razão de outrem que o puxou para o rumo dos disparos”
(
sic
do id. 133030178).

Afirma que
“houve troca de tiros, nessa inda e vinda de balas, MARCIO LEANDRO foi puxado e acertado pelos disparos, todavia, o Recorrente não quis o resultado morte de Leandro, e sim, tão somente, se defender de injusta agressão”
(
sic
do id. 133030178).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

[...] No dia 01 de dezembro de 2.005, por volta das 03h30min, em via pública, mais especificamente na Rua F-6, em frente à quadra 12, casa 116, bairro Jardim Fortaleza, nesta capital, o denunciado JARBAS, por motivo fútil e de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Márcio Leandro Rodrigues Reis, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 40/45 do IP, que foram a causa eficiente de sua morte.

Na data dos fatos, a vítima estava retornando para sua casa em companhia de Valdinei, vulgo ‘Grilo’, Jocimar Monteiro Lopes, vulgo ‘Mazinho’ e um indivíduo conhecido apenas pelo apelido de ‘Bilu’, quando o denunciado se aproximou do grupo, chamou Jocimar e lhe perguntou se estava armado.

Jocimar, prontamente posicionou-se atrás da vítima e disse que não portava arma de fogo.

Em seguida, o denunciado pediu para Jocimar que levantasse a camisa para que ele (denunciado) pudesse se certificar. Porém, tão logo Jocimar atendeu ao pedido, o denunciado sacou a pistola de 9mm que trazia consigo e efetuou disparos na direção daquele.

Simultaneamente, Jocimar puxou a vítima que estava ao seu lado para que esta ficasse à sua frente, de modo que os tiros atingiram Leandro.

Na sequência, Jocimar saiu correndo do local, enquanto o denunciado se aproximou mais da vítima e efetuou novos disparos contra esta, ocasionando a sua morte. [...]
(
sic
do id. 133030160).

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

O juízo de mérito acerca da acusação apenas é antecipado quando, nos termos do art. 415 do CPP, (i.) provada a inexistência do fato; (ii.) provado não ser ele [o acusado] autor ou partícipe do fato; (iii.) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito:

“[...]
Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP,
2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]”
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Desse modo, em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátria, quando houver prova inequívoca da excludente.

No caso em exame, é fácil constatar que não existe versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, situação que impõe a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

Durante a fase inquisitiva, o recorrente confessou a prática delitiva, justificando que tinha receio de que a vítima
Marcio Leandro
tentasse matá-lo, mas que não sabia a motivação da suposta intenção da vítima. Sobre a dinâmica delitiva, narrou que a vítima disparou contra ele e que revidou, vindo a atingir
Márcio Leandro
.

Vejamos:

[...] Que confirma que realmente praticou o crime em tela, mas que ao contrário do que dizem, que estaria na companhia de nenhuma outra pessoa, e que se encontrava sozinho no dia do fato; QUE retrocedendo um pouco na história, diz que acerca de
um mês antes do fato em tela, começou a ser ameaçado pelo (MÁRCIO LEANDRO RODRIGUES DOS REIS), que toda vez que via o interrogado, fazia gesto com a mão passando no pescoço, numa alusão de corta pescoço, como diz na gira, 'iria pular o interrogando'; QUE além de fazer esses gestos, o LEANDRO também comentava com os amigos dele, que iria matar o interrogando, porém nunca declinava o motivo;
QUE o interrogado também não entedia porque o LEANDRO queria lhe matar, pois nunca tinha feito nada para ele, nem mesmo amizades tinha com ele, e que somente o conhecia de vista; QUE devido a insistência do LEANDRO estar lhe ameaçando, o interrogado resolveu adquirir uma arma para defender, caso este tentasse realmente contra sua vida; QUE dias antes do acontecimento em tela, adquiriu de um desconhecido, no mesmo bairro onde reside, uma pistola 9mm, cuja marca não recorda no momento, com carregador para 15 (quinze) munições, pela importância de R$ 200,00; QUE no dia do fato não recorda o dia, lembra apenas que foi no início do mês corrente, numa noite de quarta para quinta feira, não recorda também a hora,
voltava para sua casa quando de repente se deparou com o LEANDRO e mais dois ou três indivíduos vindos na sua direção ha cerca de 10 metros, QUE o LEANDRO quando viu o interrogando, sacou de uma arma e começou a disparar em sua direção, porém não conseguindo acertá-lo, e para se defender, o interrogando sacou a pistola que levava na cintura e efetuou vários tiros na direção do LEANDRO, não recordando quantos foram e em seguida jogou a arma ali mesmo e saiu correndo tomando rumo ignorado
[...] (sic do id. 133030160 – pág. 19).

Já em juízo, o recorrente voltou a confessar a prática delitiva, bem como disse que se arrependia de todo o ocorrido. Contudo, respondeu que não se lembrava do motivo e que não conseguia relatar as circunstâncias do crime. Em nenhum momento descreveu ter sido alvo de algum disparo ou que praticou o delito em legítima defesa (relatório de mídias de id. 133030173).

A testemunha
Valdinei Pedro de Souza
, quando ouvida na fase policial, descreveu com detalhes a prática delitiva, narrando que estava na companhia da vítima e outros amigos e que nunca tinha visto o recorrente. Narrou que o recorrente se aproximou do grupo e chamou por
Jocimar
, já o questionando se ele estava armado. Detalhou que, no momento em que
Jocimar
mostrava que não estava armado, o recorrente disparou a arma de fogo, vindo a atingir a vítima. Destacou, ainda, que o recorrente se aproximou do corpo da vítima e disparou novamente, não sabendo precisar se duas ou três vezes.

A propósito:

[...] QUE se recorda com precisão o crime em tela, o mesmo ocorrido no dia 01/12/05, por volta das 04:00h, na Rua Seis, no Jd. Fortaleza; QUE estava na companhia da vítima, e mais alguns amigos, sendo MAZINHO e BILU, estando os mesmos vindo um bar denominado Copo Sujo, localizado no bairro Osmar Cabral, onde haviam ingerindo bebida alcoólica e indo para casa; QUE nunca antes havia visto a pessoa de JARBAS SOUZA E SILVA, não podendo assim afirmar com certeza se foi o mesmo autor dos disparos que vitimaram seu amigo LEANDRO, a quem chamava de LELE, haja visto que estava a uma distância de aproximadamente 03 metros dos outros amigos; QUE estavam vindo todos de bicicleta, estando montado em sua bicicleta e indo um pouco a frente dos demais, estando MAZINHO e LEANDRO empurrando a bicicleta;
QUE ouviu quando o autor dos disparos se aproximou de bicicleta e chamou por MAZINHO, tendo perguntado ao mesmo se ele estava armado; QUE MAZINHO, se colocou um pouco atrás de LEANDRO e respondeu que não estava armado, tendo o autor pedido ao mesmo que levantasse a camisa para ele se certificar; QUE no momento em que MAZINHO levantava a camisa para mostrar que não estava armado, viu quando o autor do crime, de posse de uma pistola efetuou um disparo na direção do mesmo, e nesse momento, MAZINHO, puxou LEANDRO para sua frente, tendo LEANDRO sido atingido, acreditando que na cabeça;
QUE quando LEANDRO caiu, MAZINHO também caiu junto, fingindo que estava morto, no entanto, no momento em que o autor do disparo veio em sua direção, se levantou e saiu correndo;
QUE o autor do crime ainda chegou próximo ao corpo de LEANDRO no chão e efetuou mais disparos não sabendo precisar se dois ou três, já com LEANDRO caído;
QUE quando por ocasião dos disparos, BILU saiu correndo; QUE quando MAZINHO saiu correndo, passou pela declarante e disse: 'você não me viu, nem me conhece'; QUE o autor dos disparos, após efetuar os disparos em LEANDRO já no chão, montou em sua bicicleta e saiu tranquilamente, estando o mesmo sozinho [...]
(
sic
do id. 133030161 – pág. 50).

Sob o crivo do contraditório,
Valdinei Pedro
confirmou que estava no local do crime, mas teve grande dificuldade de descrever a ação delitiva, bem como de apontar o recorrente como o autor do delito.

Diante disso, embora não haja diversas testemunhas a indicar a autoria delitiva do recorrente, percebe-se que as informações reunidas já autorizam a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, em especial ante a sua confissão, confirmada em juízo, e a ausência de narrativa única, a confirmar a suposta alegação de legítima defesa.

Assim, percebe-se que inexiste versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que, como exposto acima, não permite o acolhimento da tese de legítima defesa.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022